Tribunal: TCU
Processo: 028.517/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Hélio Hipólito Simiema,Wanderley Veiga contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais são apreciados Embargos de Declaração opostos por Hélio Hipólito Simiema e Wanderley Veiga em face do Acórdão 4461/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno desta Corte de Contas, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos embargantes, ressaltando-se que o Relatório e o Voto podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.